Tribunal: STF
Processo: RE 1536255
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 205):



    “EMENTA - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PELA CONSTRUÇÃO DE PONTE QUE NÃO POSSUI UTILIDADE E NUNCA TEVE CONDIÇÕES DE USO – LOCAL SEM ACESSO – ESTRADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 223).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, §5º, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 229, p. 12):



    “(...) o acórdão recorrido contraria não só a Lei Federal nº. 8.429/92, como também contraria firmemente o disposto no art. 37, §5º, da Lei Maior, o qual prevê a prescritibilidade para atos praticados por agentes que causem prejuízos ao erário quando não decorrente de atos de improbidade administrativa (hipótese essa a dos autos).



    (...) 



    No caso dos autos, não obstante o Recorrente tenha sido condenado a o ressarcimento do erário público com fincas na dei de improbidade administrativa, observa-se que tanto a sentença recorrida quanto o v. acórdão proferido pelo Tribunal de origem NÃO FAZEM QUALQUER MENÇÃO À PRÁTICA DE CONDUTA ÍMPROBA. ” 



    A Vice-Presidência do TJMS admitiu o recurso extraordinário (eDOC 248). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Cito, por pertinente trecho do voto proferido na apelação cível (eDOC 205, pp. 2-7):



    “Da prejudicial de prescrição: 



    Conforme já relatado, ambos os apelantes alegam a prescrição do pedido constante da inicial, eis que o prazo para demandar a ação encerraria após cinco anos da data final de suas gestões. 



    Contudo, vejo que não assiste razão ao apelante neste ponto, tendo em vista que o art. 37, § 5º, da Constituição da República prescreve que "A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento". 



    Assim, diante de tal dispositivo, a jurisprudência pátria, conferindo eficácia plena à norma constitucional, entendeu ser imprescritível o direito de ação que tenha como pretensão o ressarcimento de danos causados ao erário.



    (...)



    MÉRITO: 



    No mérito recursal, Enquanto que no mérito, fundamentam, em síntese, que a sentença é contrária à prova dos autos, inexistindo dolo e dano ao erário, havendo estudos de profissionais indicando o melhor local para edificação da ponte. 



    A presente demanda versa sobre pedido de ressarcimento ao erário formulado pelo Ministério Público Estadual, sob o argumento de que os requeridos/apelantes, na qualidade de gestores públicos, teriam executado a construção de uma ponte sobre o Rio Pirquiri sem observância do dever objetivo de cautela, com malversação de recursos públicos e sem benefício à população, eis que a obra teve sua utilização inviabilizada ou restrita. 



    Como é sabido, a aplicação das sanções previstas na Lei n.º 8.429/92 devem ser aplicadas aos agentes públicos que, por ação ou omissão, venham a vilar os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições, que importem em enriquecimento ilícito (art. 9); causem prejuízo ao erário público (art. 10) ou atentem contra os princípios da Administração Pública, tal qual a moralidade administrativa (art. 11).



    (...)”



    Como se depreende dos fundamentos que constam da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, especialmente quanto à ocorrência de prescrição, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    "Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de Ressarcimento ao Erário. Prescrição. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso para acolher a preliminar de prescrição. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento." (ARE 1.523.352 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.02.2025)



"AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CARTA POLÍTICA DE 1988. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. No julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema n. 660/RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo rejeitou a repercussão geral da questão atinente à violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 3. No julgamento do RE 669.069 (Tema n. 666/RG), da relatoria do ministro Teori Zavascki, o Plenário do Supremo fixou tese no sentido de ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 4. No caso concreto, não se aplica a tese da prescritibilidade fixada no julgamento do RE 669.069 (Tema n. 666/RG), por não se tratar de simples violação a norma de direito privado. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à natureza da infração praticada pelo agravante – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 6. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 7. Agravo interno desprovido." (RE 1.329.752 AgR-segundo, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.04.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente